Tribunal: STF
Processo: RE 1276977
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição 57930/2021, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) pleiteia sua admissão como amicus curiae neste processo (eDOC 47).
    Decido.
    A presente ação é processo-paradigma do tema 1.102 da sistemática da repercussão geral, no qual se discute a “possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99”. 
    Registro que o julgamento do processo já foi iniciado no Plenário Virtual e encontra-se suspenso, após pedido de vista do Min. Alexandre de Moraes, em 11 de junho de 2021.
    É neste contexto em que formulado o pedido de admissão como amicus curiae, motivo pelo qual entendo ser intempestivo. Não vislumbro, ademais, hipótese de excepcionalidade apta a justificar seu deferimento.
    Ressalto, todavia, que o indeferimento do pedido de intervenção não obsta a que os interessados apresentem memoriais aos Ministros desta Corte e que os dados por eles apresentados sejam considerados.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de intervenção como amicus curiae. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Documento assinado digitalmente